Tribunal: TJMT
Processo: 1001800-63.2021.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001800-63.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 460.339.391-15 (APELANTE), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARCIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 460.339.391-15 (APELADO), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), ELESBAO VITOR DA SILVA NETO - CPF: 514.040.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM CÓPIAS DIGITALIZADAS. CONTRATO FRAUDULENTO. ASSINATURA FALSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica referente ao contrato datado de 23/06/2009, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados com base nesse contrato e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, julgando improcedentes os pedidos relacionados aos demais contratos discutidos nos autos.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a perícia grafotécnica realizada com base em cópias digitalizadas dos contratos; (ii) saber se restou demonstrada a regular contratação em relação aos contratos datados de 04/03/2010, 05/09/2011, 12/09/2014 e 16/09/2014; (iii) saber se é devida a indenização por danos morais diante dos descontos oriundos de contrato reputado inexistente.

III. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica realizada em cópias digitalizadas, embora apresente limitações técnicas, pode ser admitida como meio probatório válido, desde que conduzida com rigor metodológico e em consonância com outros elementos dos autos, nos termos do art. 425, VI, do CPC.

4. Restou comprovada a inexistência de vínculo contratual quanto ao contrato de 23/06/2009, cuja assinatura foi declarada falsa pela perícia, ensejando a declaração de inexistência da relação jurídica e a devolução simples dos valores descontados, ante a ausência de má-fé do banco.

5. Quanto aos demais contratos, a perícia atestou a autenticidade das assinaturas, corroborada por comprovantes de transferência bancária e ausência de prova de não recebimento dos valores pela autora.

6. Configura-se o dano moral diante dos descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, nos moldes da jurisprudência consolidada. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. A compensação do valor efetivamente creditado à autora no contrato fraudulento é medida que se impõe, conforme art. 368 do CC/2002, para evitar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: "1. A perícia grafotécnica realizada com base em cópias digitalizadas dos contratos pode ser admitida como meio de prova, desde que conduzida com rigor metodológico e corroborada por outros elementos dos autos. 2. Comprovada a falsidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado, é devida a declaração de inexistência da relação jurídica dele decorrente. 3. A restituição dos valores descontados com base em contrato fraudulento deve ocorrer de forma simples quando ausente má-fé da instituição financeira. 4. A indenização por danos morais é cabível diante de descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado às circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927 e 368; CPC/2015, arts. 373, I, 425, VI, e 487, I; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Emb. Div. no REsp 1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes; STJ, Emb. Div. no REsp 1.281.594/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves; TJMT, Ap 1000356-14.2018.8.11.0003, Rel. Des. Clarice Claudino; TJMT, Ap 1001573-14.2019.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
MARCIA DA SILVA PEREIRA
e BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1001800-63.2021.8.11.0055
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência da relação jurídica decorrente do contrato datado de 23/06/2009 (Contrato BANCO BMG ADE n. 11657907), condenar o requerido à restituição de forma simples dos valores descontados da folha de pagamento da autora com base no contrato declarado inexistente, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. E julgar improcedentes os pedidos referentes aos contratos datados de 04/03/2010, 05/09/2011, 12/09/2014 e 16/09/2014.

Em suas razões recursais (ID 328539974), o BANCO BMG S.A. alega, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral, argumentando que entre a data do primeiro desconto ocorrido em 20/12/2009 e a distribuição da ação em 10/03/2021 decorreu prazo maior do que 03 (três) anos, devendo a ação ser extinta com resolução do mérito, conforme art. 487, II, do CPC. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da aplicação do prazo quinquenal previsto pelo artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Alega também a decadência do direito da autora, sustentando que entre a data da celebração do contrato (23/06/2009) e o ajuizamento da ação (10/03/2021) já decorreu o prazo de 04 (quatro) anos.

No mérito, o Banco apelante sustenta a inexistência de dano moral, argumentando que não praticou nenhum ato ilícito ou incorreu em falha na prestação de seus serviços. Afirma que a falsificação das assinaturas não poderia ser percebida por conferente a olho nu, principalmente porque guardam similitude com as constantes nos documentos apresentados no momento da contratação junto ao réu. Argumenta que "a suposta falsificação não se mostra grosseira, apresentando nível de semelhança que poderia perfeitamente levar o homem médio a aceitá-la como legítima".

Sustenta ainda que, caso seja mantida a condenação por danos morais, o valor arbitrado deve ser reduzido, por ser desproporcional e irrazoável, configurando enriquecimento sem causa da apelada, especialmente considerando que a autora é beneficiária da justiça gratuita e sua renda mensal é de um salário mínimo.

Quanto à repetição do indébito, o Banco apelante argumenta que não houve má-fé de sua parte, sendo inviável a devolução dos valores, pois "
os valores pretendidos pela parte recorrente eram legitimamente devidos, não havendo que se falar em cobrança indevida e muito menos em pagamento de quantia indevida".
Requer, ainda, que na hipótese de condenação, seja observada a necessidade de compensação dos TEDs depositados na conta bancária da autora, conforme documentos já acostados aos autos.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente condenação da parte apelada ao pagamento dos consectários legais, bem como a inversão dos honorários advocatícios.

Recolhimento do preparo, id. 328539975.

Em contrarrazões (ID 328539984), MARCIA DA SILVA PEREIRA rebate as alegações do Banco apelante, sustentando que não há prescrição ou decadência a ser reconhecida. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica cumuladas com repetição de indébito, o prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, e não o quinquenal do artigo 27 do CDC. Além disso, afirma que, tratando-se de descontos mensais indevidos, cada desconto configura ato autônomo e renovado, dando origem a nova contagem de prazo prescricional, conforme Súmula 85 do STJ, aplicada por analogia.

Quanto à decadência, argumenta que o prazo decadencial do artigo 26 do CDC aplica-se somente aos vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos e serviços, e não às hipóteses de nulidade ou inexistência contratual, cobrança indevida e descontos ilegítimos em folha de pagamento. Requer, ao final, o desprovimento do recurso do Banco e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Por sua vez, em suas razões recursais (ID 328539979), MARCIA DA SILVA PEREIRA alega, preliminarmente, a invalidade do trabalho pericial realizado nos autos, argumentando que a perícia grafotécnica foi realizada sobre cópias digitalizadas dos contratos, nunca tendo sido apresentados pelo apelado os contratos originais. Cita trecho de laudo pericial realizado pelo mesmo perito em outro processo (ID 197003200), no qual o expert observa que os trabalhos foram realizados sobre fotocópias digitalizadas dos contratos em cópias monocromáticas, o que prejudica sobremaneira a confiabilidade das conclusões.

Transcreve o item VII do referido laudo, onde o perito alerta que "a análise realizada limita-se à avaliação gráfica das assinaturas, não sendo possível nas condições disponíveis emitir juízo conclusivo quanto à originalidade material do documento questionado em sua totalidade, nem afastar com a devida segurança científica a hipótese de eventual enxerto de assinatura em contrato diverso". Argumenta que, uma vez impugnada a autenticidade dos documentos, incumbe à parte que o produziu a prova de sua veracidade, na forma prevista no art. 429, II, do CPC.

No mérito, sustenta que, mesmo que superada a preliminar, o apelo deve ser provido para total reforma da sentença. Argumenta que ficou evidenciada a prática de fraude na contratação, ocorrida pela absoluta desídia da própria parte apelada, que não manteve a cautela necessária para se certificar acerca da pessoa com quem estava contratando. Afirma que o áudio anexado pelo apelado à contestação não se presta ao fim por ele pretendido, pois revela apenas o contato da apelante para obter a quitação do débito remanescente, sem que em nenhum momento ela reconheça a higidez dos contratos.

Requer, ao final, o acolhimento da preliminar suscitada para que a perícia técnica grafotécnica seja desconsiderada para efeito de aferição da prova e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando integralmente procedentes todos os pedidos formulados na inicial, com o redimensionamento dos ônus da sucumbência e sua majoração na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Dispensa-se o recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, anteriormente deferida nos autos.

Em contrarrazões (ID 328539983), o BANCO BMG S.A. alega, preliminarmente, a inobservância ao princípio da dialeticidade por parte da autora apelante, argumentando que seu recurso não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão, apenas reprisou os argumentos constantes em sua inicial. Sustenta que "a não impugnação específica e concreta do teor da decisão recorrida e a apresentação de razões divorciadas do contexto fático processual conduz à inépcia da pretensão recursal".

No mérito, argumenta que não cabe a repetição do indébito em dobro, uma vez que "o cartão foi utilizado pela apelante para saque, logo o valor cobrado é regular e devido, não restando comprovado dano de ordem material". Afirma que para o surgimento do direito à repetição em dobro com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança deverá ter sido praticada com dolo ou culpa, em vista da natureza indenizatória do pleito, e que a má-fé deve estar evidenciada, o que não foi o caso dos autos.

Quanto ao pedido de majoração dos danos morais, sustenta que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau (R$ 5.000,00) não pode ser considerado insuficiente, principalmente se levada em consideração a extensão do suposto dano da recorrente. Argumenta que "o instituto do dano moral não pode ser desvirtuado para se tornar uma forma de enriquecimento, desestimulando a busca pela resolução do problema em si, como pretende a parte Recorrente, em clara intenção de obter enriquecimento ilícito às custas da Recorrida".

Por fim, requer o não provimento do recurso interposto pela parte apelante, com a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recursos de apelação
interpostos por
MARCIA DA SILVA PEREIRA
e BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1001800-63.2021.8.11.0055
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência da relação jurídica decorrente do contrato datado de 23/06/2009 (Contrato BANCO BMG ADE n. 11657907), condenar o requerido à restituição de forma simples dos valores descontados da folha de pagamento da autora com base no contrato declarado inexistente, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. E julgar improcedentes os pedidos referentes aos contratos datados de 04/03/2010, 05/09/2011, 12/09/2014 e 16/09/2014.

Inicialmente, verifico que ambos os recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Infere-se da inicial que a parte autora ajuizou a presente demanda em virtude de descontos realizados em seu benefício, os quais afirma não reconhecer, por supostamente decorrerem de contratos de cartão de crédito e de empréstimos pretensamente firmados com o réu. A autora sustenta, de forma categórica, que jamais celebrou tais avenças, razão pela qual alega a inexistência de vínculo contratual entre as partes. Diante disso, requer a declaração de inexistência da relação jurídica, a condenação do réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, o juízo a quo julgou parcialmente procedente reconhecendo a inexistência da relação jurídica decorrente do contrato datado de 23/06/2009 (Contrato BANCO BMG ADE nº 11657907); e a regular contratação datadas de 04/03/2010, 05/09/2011, 12/09/2014 e 16/09/2014, por terem sido comprovadas as respectivas contratações. Vejamos:

“[...] De início, homologo o laudo pericial de Id. 197003200 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

No que tange à impugnação apresentada pela parte autora quanto ao trabalho pericial ter sido realizado com base em cópias digitalizadas, tal circunstância não invalida o laudo apresentado.

O Código de Processo Civil, em seu art. 425, IV e VI, reconhece a validade jurídica de cópias e reproduções digitalizadas em processo judicial. Embora o perito tenha apontado limitações técnicas, o trabalho foi conduzido com rigor metodológico suficiente para embasar as conclusões apresentadas.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do E. TJMT:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - ASSINATURA AUTÊNTICA - LAUDO CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DESCONTOS LEGÍTIMOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) Nos termos do art. 429, II, do CPC/15, quando a parte alega falsidade, cabe ao autor da ação o ônus da prova. Comprovada a autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo, conforme laudo pericial, é de se reconhecer a existência do negócio jurídico." (TJMT, Ap 146197/2017, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)

Passo à análise do mérito.

O cerne da controvérsia reside na verificação da existência ou não de relação jurídica entre as partes.

Estando a relação jurídica submetida às normas consumeristas, e sendo a parte autora hipossuficiente na relação de consumo, caberia ao réu a comprovação da contratação e consequente regularidade dos descontos, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Para comprovar a existência da relação jurídica, o banco réu juntou aos autos os contratos supostamente firmados pela autora, bem como comprovantes de transferências bancárias para a conta da requerente.

Realizada a perícia grafotécnica, o expert concluiu que quatro dos cinco contratos apresentados pelo réu (datados de 04/03/2010, 05/09/2011, 12/09/2014 e 16/09/2014) contêm assinaturas autênticas da autora, ao passo que o contrato datado de 23/06/2009 apresenta assinatura incompatível com os padrões gráficos da requerente.

Assim, constata-se que apenas o contrato de 23/06/2009 (Contrato BANCO BMG ADE nº 11657907) é fraudulento, sendo indevidos os descontos dele decorrentes.

Quanto aos demais contratos, o conjunto probatório demonstra a existência de relação jurídica válida entre as partes, visto que:

1. as assinaturas foram atestadas como autênticas pela perícia;

2. houve comprovação da transferência dos valores para a conta da autora;

3. a requerente não apresentou prova de que não tenha recebido tais valores.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em casos similares:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTROU A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA AUTORA – CRÉDITO DO VALOR NA CONTA DA DEMANDANTE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO. A autenticidade da assinatura atestada por perícia técnica, em conjunto com a comprovação do crédito do valor do empréstimo na conta da autora, demonstram a existência da relação jurídica e afastam o dever de reparação por danos morais." (TJMT, Ap 1000356-14.2018.8.11.0003, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019)

No tocante ao contrato n. 11657907, datado de 23/06/2009, tendo a perícia constatado que a assinatura nele aposta não é da requerente, mostra-se devida a declaração de inexistência da relação jurídica dele decorrente.

Quanto à restituição dos valores descontados com base nesse contrato fraudulento, determino a devolução de forma simples, e não em dobro, pois não restou comprovada a má-fé da instituição financeira, que apresentou os demais contratos devidamente assinados pela autora. Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – DESCONTOS INDEVIDOS – DEVOLUÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatada a falsidade da assinatura aposta no contrato, evidencia-se a fraude na contratação, sendo indevidos os descontos realizados nos proventos do consumidor. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ser na forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira." (TJMT, Ap 1000162-44.2019.8.11.0053, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2019)

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, entendo que está configurado apenas em relação ao contrato fraudulento (23/06/2009), uma vez que a requerente sofreu descontos indevidos em sua folha de pagamento, situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e causa abalo à sua esfera moral, considerando a natureza alimentar dos rendimentos da autora.

Sobre o tema, já decidiu o TJMT:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado não contratado, geram direito à indenização por danos morais." (TJMT, Ap 1002011-69.2019.8.11.0015, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020)

Na fixação do quantum indenizatório, observo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o dano sofrido sem caracterizar enriquecimento sem causa. Considerando as circunstâncias do caso concreto, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos parâmetros adotados pelo TJMT em casos análogos:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes." (TJMT, Ap 1001573-14.2019.8.11.0002, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020)

Não vislumbro, por fim, a ocorrência de litigância de má-fé por parte do réu, uma vez que ele logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica em relação a quatro dos cinco contratos discutidos nos autos, tendo agido no exercício regular do direito de defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por MARCIA DA SILVA PEREIRA em face do BANCO BMG S.A., para:

· DECLARAR a inexistência da relação jurídica decorrente do contrato datado de 23/06/2009 (Contrato BANCO BMG ADE nº 11657907);

· CONDENAR o réu à restituição, de forma simples, dos valores descontados da folha de pagamento da autora com base no contrato declarado inexistente, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

· CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

· JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos referentes aos contratos datados de 04/03/2010, 05/09/2011, 12/09/2014 e 16/09/2014, por terem sido comprovadas as respectivas contratações. [...]”

Pois bem.

Passo à análise das questões preliminares suscitadas pelas partes, iniciando pelas arguições do Banco BMG S.A. em seu recurso.

- DAS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA SUSCITADAS PELO BANCO BMG S.A.

O Banco BMG S.A. sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, argumentando que entre a data do primeiro desconto ocorrido em 20/12/2009 e a distribuição da ação em 10/03/2021 decorreu prazo maior do que 03 (três) anos, devendo a ação ser extinta com resolução do mérito, conforme art. 487, II, do CPC. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da aplicação do prazo quinquenal previsto pelo artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A preliminar
não merece acolhimento
.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica cumuladas com repetição de indébito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, e não o trienal do artigo 206, § 3º, V, do mesmo diploma legal, tampouco o quinquenal do artigo 27 do CDC.

Isso porque o pedido de restituição de valores indevidos não decorre propriamente de relação de consumo com vício do produto ou serviço, mas sim de enriquecimento sem causa, o que atrai a incidência do prazo geral de prescrição. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 205). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. (...) 3. A tese adotada no âmbito do acórdão recorrido, de que a pretensão de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, configuraria enriquecimento sem causa e, portanto, estaria abrangida pelo prazo fixado no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, não parece ser a melhor. A pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) possui como requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; inexistência de ação específica. Trata-se, portanto, de ação subsidiária que depende da inexistência de causa jurídica. A discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica. Doutrina. 4. Embargos de divergência providos, de sorte a vingar a tese de que a repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia,
deve seguir a norma geral do lapso prescricional (10 anos – art. 205, Código Civil/2002), a exemplo do que decidido e sumulado (Súmula 412/STJ),
no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.523.744 - RS (2015/0070352-0), Rel. Min. OG FERNANDES)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. (...) V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado.
VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil).
Embargos de divergência providos.( EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.281.594 - SP (2011/0211890-7) Rel Min. BENEDITO GONÇALVES)

Ademais, tratando-se de descontos mensais indevidos, cada desconto configura ato autônomo e renovado, dando origem a nova contagem de prazo prescricional.

Quanto à alegação de
decadência
, também não merece prosperar. O prazo decadencial do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor aplica-se somente aos vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos e serviços, e não às hipóteses de nulidade ou inexistência contratual, cobrança indevida e descontos ilegítimos em folha de pagamento, como ocorre no presente caso.

A ação proposta pela autora visa declarar a inexistência de contrato e reaver valores indevidamente descontados de sua folha de pagamento, o que configura relação jurídica contaminada por vício de consentimento ou ausência de manifestação de vontade, situações que não se sujeitam à decadência, mas sim à prescrição decenal, como já demonstrado.

Portanto,
REJEITO
as preliminares de prescrição e decadência suscitadas pelo Banco BMG S.A.

- DA PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA PELO BANCO BMG S.A. EM CONTRARRAZÕES

O apelado, Banco BMG S.A, em contrarrazões, arguiu preliminarmente a inadmissibilidade do recurso da parte autora por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante não rebate os argumentos lançados na sentença.
Rejeito
a preliminar.

Compulsando as razões recursais, constato que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, expondo as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada. O recurso contém argumentação lógica e jurídica identificando os pontos da sentença que, na visão do recorrente, merecem reforma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"

"1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. 2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia."
AgRg no AREsp n. 2.687.178/RS
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.

Assim,
não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade
quando a parte recorrente impugna, de forma específica e fundamentada, os pilares fático-jurídicos da decisão recorrida, declinando, com clareza, as razões de fato e de direito que amparam a reforma pretendida.

REJEITO
, portanto, a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade.

No tocante à
preliminar suscitada pela parte autora
, entendo que esta se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual será examinada de forma conjunta no momento oportuno da análise meritória.

- DO MÉRITO DO RECURSO DE MARCIA DA SILVA PEREIRA

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito dos recursos.

A autora pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos formulados na inicial, argumentando que a perícia grafotécnica realizada em cópias digitalizadas dos contratos não possui validade jurídico-probatória.

Inicialmente, cumpre assinalar que a relação jurídica entabulada entre as partes reveste-se, inequivocamente, da natureza de relação de consumo, estando, portanto, submetida às disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, considerando-se a hipossuficiência da autora em face do fornecedor de serviços financeiros, incumbia ao banco demandado o ônus de demonstrar a efetiva contratação e, por conseguinte, a regularidade dos descontos efetuados, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

A parte autora alega a invalidade do trabalho pericial realizado nos autos, argumentando que a perícia grafotécnica foi realizada sobre cópias digitalizadas dos contratos
, nunca tendo sido apresentados pelo banco os contratos originais, o que comprometeria a confiabilidade das conclusões periciais.

A controvérsia, de fato, exige exame acurado, especialmente à luz da jurisprudência dominante que reconhece as limitações técnicas da perícia grafotécnica realizada sobre cópias, as quais não reproduzem, com a fidelidade necessária, os elementos físicos essenciais à análise pericial rigorosa. Nesse sentido, a própria atuação pretérita do perito nomeado, em processo anterior tramitado na mesma 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT (autos nº 1001800-63.2021.8.11.0055), corrobora tal premissa.

Naquele feito, o experto consignou, expressamente, que
“a análise realizada limita-se à avaliação gráfica das assinaturas, não sendo possível, nas condições disponíveis, emitir juízo conclusivo quanto à originalidade material do documento questionado em sua totalidade, nem afastar com a devida segurança científica a hipótese de eventual enxerto de assinatura em contrato diverso”.

Com efeito, nos termos do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, compete à parte que produziu o documento particular impugnado comprovar sua autenticidade, notadamente quando há impugnação específica, como no presente caso, em que a autora nega peremptoriamente ter firmado os contratos que ensejaram os descontos questionados. Assim, incumbia ao banco apelado o ônus de demonstrar a veracidade dos instrumentos apresentados, preferencialmente por meio da exibição dos documentos originais.

A jurisprudência dos tribunais pátrios — inclusive do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso — tem sido firme no sentido de que a perícia grafotécnica deve, como regra, ser realizada sobre os documentos originais, sendo inidônea, em regra, a análise fundada exclusivamente em cópias. Veja-se:.

" A perícia grafotécnica tem de ser realizada no documento original, uma vez que a cópia não contém a precisão necessária para a produção dessa prova." (TJMT - NU 1003253-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

“A perícia grafológica sobre assinatura inserida em xerocópia de documento não tem validade porque o material examinado necessita ser o mais próximo do real, ainda que registrado e autenticado”. (TJMT, n.
00085720220158110045
, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgamento em 9-12-2021, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 15-12-2021).

Não obstante, no caso concreto, o juízo de origem entendeu por bem homologar o laudo apresentado, reconhecendo suas limitações técnicas, mas conferindo-lhe validade probatória diante do rigor metodológico aplicado na condução da análise. O perito, após exame dos documentos disponibilizados, concluiu que apenas um dos cinco contratos analisados (o datado de 23/06/2009) continha assinatura destoante dos padrões gráficos da autora, sendo os demais considerados autênticos. Tal conclusão foi corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos, como os comprovantes de transferências bancárias em favor da autora, circunstância que embasou o julgamento parcial de procedência dos pedidos iniciais.

Cabe, ainda, destacar a normatização constante da Resolução n. 4.474/2016 do Banco Central do Brasil, que, em seu art. 10 e parágrafos,
autoriza as instituições financeiras a procederem ao descarte dos documentos originais
após a digitalização, desde que observados os requisitos legais e regulamentares pertinentes, inclusive quanto à preservação da eficácia probatória dos documentos digitalizados.

"Art. 10. As instituições referidas no art. 1º podem descartar o documento origem após a sua digitalização.

§ 1º O descarte de que trata o caput deve ser compatível com as disposições da legislação específica aplicável aos direitos e às obrigações consignados no documento origem.

§ 2º Previamente ao descarte de que trata o caput, as instituições mencionadas no art. 1º devem averiguar se a eliminação do documento origem poderá, direta ou indiretamente, impedir, prejudicar, dificultar ou mitigar, por qualquer forma, a tutela judicial ou extrajudicial dos direitos e dos interesses que decorram, direta ou indiretamente, do documento origem, inclusive no que diz respeito à produção de provas.

§ 3º O descarte de documentos origem protegidos por legislação ou regulamentação específica, tais como documentos oficiais ou públicos, documentos com valor de guarda permanente e documentos de valor histórico, deve observar as disposições dos respectivos atos normativos. (...)"

Assim, embora remanesça a responsabilidade pela qualidade da digitalização, não se pode exigir, de forma absoluta, a apresentação do original físico, quando ausente indício concreto de adulteração dolosa.

Ademais, o art. 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que fazem a mesma prova dos originais,
“
as reproduções digitalizadas de qualquer documento
público ou
particular
, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e
por advogados,
ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.”

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de realização da perícia grafotécnica com base em documentos digitalizados, desde que, diante da ausência de original, o perito considere viável o exame, sem prejuízo da aferição judicial quanto ao cumprimento do ônus probatório. Veja-se:

“A regra geral para a análise grafotécnica é a apresentação do documento em sua versão original (...). Contudo, o perito pode entender possível a realização dos trabalhos com base em cópia digitalizada do contrato (...). A versão digitalizada do instrumento particular faz a mesma prova do original, nos termos do art. 425, VI, do CPC.” (TJSP – AI nº 2037558-69.2023.8.26.0000, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, julgado em 27/04/2023).

Portanto, ainda que se reconheçam as limitações técnicas inerentes à perícia realizada em cópias digitalizadas, tais limitações, no presente caso,
não se revelam suficientes para invalidar integralmente o laudo pericial
, cuja força probatória deve ser apreciada em consonância com o conjunto dos demais elementos constantes dos autos.

O conjunto probatório demonstra que, com exceção do contrato datado de 23/06/2009, os demais contratos foram efetivamente firmados pela autora, tendo sido comprovada a transferência dos valores para sua conta bancária.

A autora alega que o áudio anexado pelo banco à contestação não se presta ao fim por ele pretendido, pois revela apenas o contato da apelante para obter a quitação do débito remanescente, sem que em nenhum momento ela reconheça a higidez dos contratos.

No entanto, o áudio é apenas um dos elementos probatórios considerados pelo juízo de primeiro grau, que se baseou principalmente no laudo pericial grafotécnico e nos comprovantes de transferências bancárias para formar sua convicção.

Quanto à alegação de que o banco agiu com desídia ao não verificar adequadamente a identidade da pessoa com quem estava contratando, tal argumento
só se sustenta em relação ao contrato datado de 23/06/2009, cuja assinatura foi considerada falsa pela perícia
. Quanto aos demais contratos, não há evidências de fraude ou desídia por parte do banco.

Portanto, não há razão para reforma da sentença no que se refere aos contratos datados de 04/03/2010, 05/09/2011, 12/09/2014 e 16/09/2014, cujas assinaturas foram consideradas autênticas pela perícia e cuja existência é corroborada pelos comprovantes de transferências bancárias para a conta da autora.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso de Marcia da Silva Pereira, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, inclusive quanto à improcedência dos pedidos referentes aos contratos datados de 04/03/2010, 05/09/2011, 12/09/2014 e 16/09/2014.

- DO MÉRITO- do recurso do Banco BMG S.A.

A controvérsia nuclear do presente recurso cinge-se à apuração da existência, ou não, de vínculo jurídico válido entre as partes, com especial enfoque nos contratos que embasaram os descontos efetuados diretamente na folha de pagamento da autora.

A sentença recorrida, alicerçada nas conclusões do laudo pericial grafotécnico, reconheceu a inexistência da relação jurídica concernente ao contrato firmado em 23/06/2009 (Contrato BANCO BMG ADE nº 11657907), ao constatar-se que a assinatura ali constante não corresponde ao padrão gráfico da autora. Por outro lado, julgou improcedentes os pedidos formulados relativamente aos contratos datados de 04/03/2010, 05/09/2011, 12/09/2014 e 16/09/2014, por entender que restaram comprovadas suas respectivas contratações.

Com vistas a comprovar a existência da relação jurídica, a instituição financeira juntou aos autos os supostos instrumentos contratuais firmados pela autora, acompanhados de comprovantes de transferências bancárias direcionadas à sua conta.

Submetidos os documentos à análise grafotécnica, o perito nomeado concluiu que quatro dos cinco contratos apresentados pelo banco — aqueles datados de 04/03/2010, 05/09/2011, 12/09/2014 e 16/09/2014 — contêm assinaturas compatíveis com os padrões gráficos da autora, atestando-se, assim, a autenticidade dos referidos instrumentos.

Todavia, em relação ao contrato datado de 23/06/2009 (Contrato BANCO BMG ADE nº 11657907), o
laudo pericial
foi categórico ao apontar que a assinatura nele constante re
vela-se incompatível com o grafismo da autora,
afastando, com base em critério técnico, a veracidade da contratação.

Tal constatação evidencia vício essencial de consentimento e caracteriza fraude na formalização do suposto negócio jurídico. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica dele decorrente, com o consequente enquadramento dos descontos efetuados com base nesse contrato como indevidos.

No que se refere aos demais contratos, o conjunto probatório dos autos demonstra
a existência de relação jurídica válida entre as partes
, visto que as assinaturas foram atestadas como autênticas pela perícia, houve comprovação da transferência dos valores para a conta da autora, e esta não apresentou prova de que não tenha recebido tais valores.

Portanto, quanto aos contratos datados de 04/03/2010, 05/09/2011, 12/09/2014 e 16/09/2014, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou em ilegalidade dos descontos deles decorrentes.

No que concerne aos
danos morais
, a sentença reconheceu sua configuração apenas em relação ao contrato fraudulento (datado de 23/06/2009), fixando a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tal entendimento está correto. Os descontos indevidos realizados na folha de pagamento da autora, decorrentes de contrato fraudulento, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e causam abalo à sua esfera moral, considerando a natureza alimentar dos rendimentos.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano sofrido sem caracterizar enriquecimento sem causa. Esse valor está em consonância com os parâmetros adotados pelo TJMT em casos análogos.

Portanto,
não há razão para redução do valor da indenização
por danos morais fixado na sentença.

Quanto ao pedido de compensação dos valores depositados, verifica-se que consta dos autos comprovante de pagamento de TED no valor de R$ 3.447,83 (três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos) depositado na conta da autora em 26/06/2009, referente ao contrato declarado inexistente.

Considerando que a autora não pode se beneficiar duplamente, recebendo o valor do empréstimo e ainda a devolução dos valores descontados, deve ser determinada a compensação do valor depositado com os valores a serem restituídos, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso do Banco BMG S.A., mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, inclusive quanto à determinação de restituição simples dos valores descontados com base no contrato fraudulento, à condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à compensação dos valores depositados na conta da autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito, lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025